Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ÔNUS REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cuida-se de retorno dos autos por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal local realizasse a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes diante do provimento parcial da apelação, na proporção da vitória de cada litigante.
2. Dispõe o Art. 86 do CPC que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.
3. O autor requereu em sua petição inicial a decretação da rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, o pagamento dos valores atrasados e devidos até a desocupação do imóvel com seus encargos legais, bem como o pagamento das multas previstas nas cláusulas 3.3, 5.2 e 6.3.
4. Constata-se a sucumbência do autor em relação à incidência da multa 6.3, bem como em relação à quase totalidade da multa prevista na cláusula 5.2.
5. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, redistribuiu-se os ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com 35% (trinta e cinco por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na origem.
6. Apelo parcialmente provido. Redistribuição da sucumbência.